Tribunal: TJES
Processo: 5000880-26.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-26.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WILSON PEIXOTO CORDEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000880-26.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
WILSON PEIXOTO CORDEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PERMANÊNCIA DO VALOR BLOQUEADO POR OITO ANOS. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da diferença correspondente à ausência de correção monetária do valor bloqueado (fixado em R$ 2.937,85). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou demanda contra o Município de Vila Velha alegando que valores depositados em sua conta poupança permaneceram indevidamente bloqueados, mesmo após a quitação de débito fiscal, impedindo movimentação por cerca de oito anos. Segundo a narrativa, o levantamento do bloqueio só ocorreu em 2024, sem correção monetária ou juros sobre o montante restituído. Pleiteou: a condenação do município à atualização dos valores bloqueados; indenização por danos morais.

(3). Da análise dos autos, verifica-se que a imobilização do valor perdurou muito além do razoável, por quase oito anos, sem qualquer justificativa jurídica plausível para a demora no desbloqueio, culminando na restituição do montante original, porém sem qualquer atualização monetária ou juros compensatórios, o que configura lesão material inequívoca ao patrimônio do Autor. A conduta omissiva do Município, ao não diligenciar tempestivamente a liberação e correção do valor, caracteriza falha administrativa e enseja o dever de recomposição financeira.

(4). Com efeito, à tese recursal de prescrição quinquenal, sob invocação do Decreto 20.910/32, não merece prosperar. Trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que os efeitos do ato ilícito (bloqueio dos valores) se prolongaram até o desbloqueio efetivo em 2024, renovando o interesse processual e o direito à recomposição das prestações não pagas no quinquênio imediatamente anterior à propositura da demanda, conforme Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF. Assim, só atingem a prescrição as prestações anteriores ao quinquênio, não o direito material à integralidade dos danos sucessivos até a solução do problema.

(5). Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, garantindo ao Autor o ressarcimento da diferença da atualização monetária do valor bloqueado, nos termos do cálculo apresentado.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)